Tribunal: TJDFT
Processo: 0738618-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738618-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu devedor F.V.P.S. em face da decisão ID 140477142, proferida nos autos do cumprimento de sentença de prestação alimentícia pelo rito da penhora movido por J.E.D.S.P.P., que rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor, ora agravante. Em suas razões recursais, o devedor agravante sustenta, em suma, a ilegitimidade do credor agravado, uma vez que o título judicial que embasa o cumprimento de sentença dispõe que os valores referentes à escola serão pagos diretamente aos prestadores de serviço, não sendo possível que, após o trânsito em julgado, o exequente venha inovar os termos do acordo homologado. Aduz a ocorrência de excesso de execução, ressaltando que, após contato e vontade da genitora do agravado, à época menor de idade, convencionou-se que, diante do alto valor da mensalidade da nova escola de Ensino Médio, o valor seria rateado entre ambos. Discorre acerca do acréscimo de valores referentes a atividades extra classe e plano odontológico, que não estariam previstos no acordo homologado, constituindo um conjunto de obrigações conjecturadas apenas pelo agravado, sem nenhum título hábil para embasar a pretensão almejada. Alega a ocorrência de mudança na sua condição de vida, diante da constituição de novo vínculo matrimonial e nascimento de mais uma filha, não tendo o Juízo a quo levado em conta as graves repercussões que decisão agravada trará à vida do agravante e dos que dele dependem. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a inaptidão da inicial, ante a ilegitimidade ativa do exequente agravado, com a consequente extinção do feito. Preparo regular (ID 41288098). É o relatório. DECIDO. Embora o agravante requeira ao final a concessão de efeito suspensivo, não trouxe em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora